Tribunal: TJMT
Processo: 1005710-37.2019.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005710-37.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADILSON DE JESUS PINTO - CPF: 460.680.581-15 (RECORRENTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS. DR SEBASTIÃO: de ofício, reconheceu a prescrição. DR GONÇALO: nego provimento ao recurso. DR MARCELO: Acompanho o voto do primeiro vogal

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO –

NÃO OCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ
- MUDANÇA DE QUADRO FUNCIONAL - NECESSÁRIA CONCLUSÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 24 de setembro de 2020.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no
1005710-37.2019.8.11.0001
– Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ADILSON DE JESUS PINTO.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que declarou a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o presente feito, e em consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o recorrente invoca os seguintes argumentos fáticos jurídicos:

1. Da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo improvimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Órgão : 1a
TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

N. Recurso :
1005710-37.2019.8.11.0001

Recorrente(s) : ADILSON DE JESUS PINTO

Recorrido(s) :
ESTADO DE MATO GROSSO

Relator :
Juiz SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. no 56259077), que acolheu a preliminar de incompetência do juízo e declinou da competência para a vara da fazenda correspondente.

Em argumento recursal, o recorrente alega que, desde o
ano de 2013
, preencheu os requisitos à progressão funcional, o que não ocorreu por inércia do reclamado em não oferecer o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da Polícia Militar. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

Em sessão realizada no dia 24 de setembro de 2020, o MM. Juiz Relator – Dr. Sebastião de Arruda Almeida
declarou a prescrição de fundo de direito e desproveu o recurso
.

É o relatório.

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal Temporária:

Após detida análise dos fatos e dos documentos carreados aos autos, peço vênia para
divergir
do entendimento veiculado no distinto voto apresentado pelo ilustre Relator da presente demanda recursal, entendendo pelo desprovimento do recurso, porém, com outro fundamento.

Passo, então, à análise da prejudicial de mérito da prescrição
.

Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1o do Decreto no 20.910/32, ocorrendo a chamada prescrição do fundo de direito (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1535836/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 06/03/2020).

Ocorre que o artigo 1o do Decreto no 20.910/32 preceitua que a prescrição, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, é de cinco anos, contado da data que originou o ato ou fato: “
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em

cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.”.

In casu
, a reclamação da parte autora cinge-se ao pleito de promoção por ressarcimento de preterição, alegando que em
2013
preencheu os requisitos necessários para a progressão funcional, quando ocupava a graduação de
1o Sargento PM
.

Assevera, pois, que desde o ano de
2013
estava apto a fazer o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA) da Polícia Militar, requisito inegável que é fornecido pela Instituição PMMT, e que por motivos outros houve a inércia do Estado e da Instituição em oferecer o respectivo curso.

Nas razões recursais,
o reclamante alega que atualmente ocupa o posto de Subtenente PM
e busca o reconhecimento de seus direito à promoção ao posto de 2° Tenente da PM, com efeitos retroativos desde 2013, a promoção ao posto de 1° Tenente da PM, a contar do ano de 2015 e a promoção de Capitão da PM, a contar do ano de 2019.

Verifica-se, pois, que
o direito postulado na inicial não foi negado na esfera administrativa
. Portanto,
afasta-se a alegação de prescrição de fundo de direito
, conforme Súmula 85 do STJ.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. SÚMULA 85/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. (...) 3.
O STJ consolidou a jurisprudência no sentido de que, não havendo recusa formal da Administração Pública, a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas há mais de 5 anos da propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, o que atrai a incidência da Súmula 85 do STJ
. (...) 7. Recurso Especial parcialmente conhecido, e nessa parte, não provido. (REsp 1682971/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017)

Outrossim,
afasta-se a alegada incompetência do Juízo, conforme argumentado pelo d. Juiz
a quo
, pois no julgamento do IRDR no 85560/2016 (Tema 01) o e. TJMT firmou a tese de que “
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
.”.

Ademais, o autor renunciou expressamente os efeitos pecuniários decorrentes da eventual promoção que excederem ao teto de sessenta salários-mínimos, quando do ajuizamento da ação.

Mérito

De acordo com a Lei Complementar no 408/2010 o Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM) abrange os postos de Soldado, Cabo, 3o Sargento, 2o Sargento, 1o Sargento e Subtenente, sendo este o último posto da carreira de praças.

Já o Quadro de Oficiais Administrativos (QOAPM) é composto por Oficiais, oriundos das graduações de Subtenente e Primeiro-Sargento do QPPM, com Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Sargento e possuidores do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA) e abrange os postos de 2o Tenente, 1o Tenente, Capitão e Major.

Conforme relatado, o demandante alega que preencheu os requisitos para ingresso no curso CHOA, a fim de ascender ao Quadro de Oficiais Administrativos (QOAPM), desde
2013
. Contudo, argumenta que o referido curso demorou para ser ofertado pelo reclamado, retardando sua promoção ao posto de 2o Tenente PM, evidenciando que o Estado de Mato Grosso foi omisso na oferta do curso exigido para referida promoção (CHOA) na época oportuna.

Em que pese não ter sido comprovado o motivo de não realização do curso, tal não gera automaticamente o direito à promoção pretendida pelo autor.

Dessa forma,
a oferta do curso CHOA e consequente promoção ao Quadro de Oficiais Administrativos é ato discricionário que depende do interesse da administração pública em prover as vagas, cujas atribuições são diversas das atribuições dos Praças
.

Além disso, forçoso registrar que o autor não comprovou o cumprimento dos demais requisitos exigidos pela legislação para ascensão ao Quadro de Oficiais Administrativos no momento que pretende sejam retroagidos os efeitos da promoção.

Os artigos 12 e 13 da Lei no 9.323/2010 fixam os requisitos para a promoção, nestes termos:

Art. 12. Para ser promovido pelos critérios de antiguidade ou de merecimento é indispensável que o Oficial esteja
incluído nos respectivos Quadros de Acessos
.

Art. 13 – Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I – idoneidade moral;

II – ser considerado apto em inspeção de saúde, a ser realizada pela Junta Médica da Diretoria de Saúde da PMMT ou apresentar Certificado de capacidade física válido expedido pela Agência Nacional de Aviação Civil;

II - ser considerado apto no Teste de Aptidão Física (TAF), exceto para a promoção ao último posto do QOPM, QOSPM e QOBM;

IV – ter interstício no posto;

(...)

VI – avaliação de desempenho individual satisfatória; e

VII -
possuir os seguintes cursos
, oferecidos pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar ou em outra instituição, mediante convênio ou autorização:

(...)

d)
Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA)
, para promoção até o posto de Major do Quadro de Oficiais Administrativo (QOAPM/QOABM);

Já a Lei Complementar no 408, de 01 de julho de 2010, com redação dada pela Lei Complementar no 491, de 11 de janeiro de 2013, que assim dispõe em seu artigo 31:

Art. 31 São condições específicas para a matrícula no CHOA:

I - ser subtenente PM/BM;

II - ser 1o sargento PM/BM;

III - ter entre 10 (dez) e 28 (vinte e oito) anos de efetivo serviço, se masculino, até a data de início do curso; (Nova redação dada pela LC 491/13);

IV - ter entre 10 (dez) e 23 (vinte e três) anos de efetivo serviço, se feminino, até a data de início do curso; (Nova redação dada pela LC 491/13);

V - possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos - CAS;

VI - ser apto nos exames médico-odontológico procedido pela Junta de Inspeção de Saúde;

VII - ser considerado apto no TAF;

VIII - ser apto em avaliação psicológica exigida para o exercício do cargo e função de Oficial da PMMT e CBMMT;

IX - outras condições relacionadas ao curso, estabelecidas em Edital pelo Comandante-Geral das respectivas corporações.

Nesse sentido, a promoção dependeria ainda da aprovação e da classificação final do requerente no curso CHOA, conforme as vagas disponíveis no edital para o posto de 2o Tenente no Quadro de Oficiais Administrativos (QOAPM). Assim, ainda que realizasse o curso e fosse considerado aprovado, o autor somente seria promovido se classificado de acordo com as regras do edital. Portanto, a realização do curso não garantiria, por si só, a promoção.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE
provimento
para afastar a prescrição e julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020